Tribunal: STF
Processo: ADI 6730
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. REGIME ESTATUTÁRIO. REGIME PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO EM DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À AÇÃO DIRETA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE. 



    1. O recurso de embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, visa a sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como à correção de eventual erro material. 



    2. A decisão monocrática impugnada não apresentou nenhum dos vícios apontados, e explicitou, na extensão devida da argumentação normativa, a ilegitimidade ativa da Agravante, associação de caráter estadual, para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade perante este Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo regimental conhecido e julgado improcedente.